Tribunal: TJMT
Processo: 1085754-33.2025.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1085754-33.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ONICE DE SIQUEIRA - CPF: 411.038.239-49 (RECORRENTE), BRUNO HENRIQUE DA ROCHA - CPF: 889.626.101-59 (ADVOGADO), MARIA EURISDE DE SOUZA - CPF: 630.711.771-00 (RECORRIDO), ADRIELLY CRIZOLLE DA SILVA - CPF: 022.412.601-69 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. AUSÊNCIA DO AUTOR À AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. JUSTIFICATIVA DE TRÂNSITO INTENSO. AUSÊNCIA DE PROVA DE FORÇA MAIOR. CONDENAÇÃO EM CUSTAS POR CONTUMÁCIA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado contra sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito em razão do não comparecimento da parte autora à audiência de conciliação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o atraso ínfimo decorrente de trânsito, sem comprovação documental de evento imprevisível, afasta a extinção do processo por contumácia; e (
ii
) se o benefício da justiça gratuita isenta a parte reclamante do pagamento das custas processuais decorrentes da ausência injustificada à audiência
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O comparecimento pessoal da parte às audiências nos Juizados Especiais é obrigatório, sob pena de extinção do feito. O ônus de provar impedimento por força maior ou caso fortuito incumbe a quem alega, sendo necessária a apresentação de elementos mínimos de prova, como registros fotográficos, capturas de tela de aplicativos ou notícias locais.

4. O trânsito intenso e a existência de obras em vias públicas em centros urbanos são fatos previsíveis, o que impõe à parte o dever de adotar cautelas extraordinárias para garantir a pontualidade, não caracterizando, por si só, motivo de força maior apto a justificar a ausência ou o atraso.

5. A condenação ao pagamento de custas processuais por contumácia possui natureza de sanção processual decorrente do texto expresso da Lei de Regência, não sendo abrangida pela suspensão de exigibilidade da justiça gratuita, salvo se comprovada a impossibilidade absoluta de comparecimento por força maior.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso não provido.

Tese de julgamento: 1. A ausência ou atraso da parte
reclamante
à audiência, desacompanhada de prova documental de força maior, impõe a extinção do processo sem resolução de mérito por contumácia. 2. A condenação ao pagamento de custas processuais pela ausência injustificada à audiência é obrigatória e não é afastada pela concessão do benefício da justiça gratuita.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 9.099/1995,
arts
. 51, I e § 2º, e 55; CPC,
arts
. 98, §§ 1º e 3º;
Enunciados
20 e 28 do FONAJE.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no
AREsp
nº 1.577.068/RS, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 20.04.2020; TJMT, Recurso Inominado nº 1006330-78.2021.8.11.0001, Rel.
Luis
Aparecido
Bortolussi
Junior, Turma Recursal Única, j. 28.03.2022; TJMT, Recurso Inominado nº 1021222-20.2020.8.11.0003, Rel. Valmir
Alaercio
dos Santos, Turma Recursal Única, j. 05.07.2022.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1085754-33.2025.8.11.0001

Origem
: 6º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente
: ONICE DE SIQUEIRA

Recorrido
: MARIA EURISDE DE SOUZA COSTA

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

ONICE DE SIQUEIRA ajuizou reclamação em face de MARIA EURISDE DE SOUZA COSTA. Noticiou que: a) em 30/7/2025, enquanto seu veículo estava parado em um semáforo, foi atingida na traseira pelo automóvel de propriedade da reclamada; b) a condutora do veículo da reclamada fugiu do local sem prestar assistência ou assumir a responsabilidade; c) em razão do acidente, teve um prejuízo material de R$ 860,00, referente ao conserto de seu veículo. Requereu a condenação da
parte
reclamada ao pagamento de indenização por danos
materiais
e
morais.

O juízo singular concluiu que: a) a reclamante, embora intimada, não compareceu à audiência de conciliação; b) a justificativa de atraso devido ao trânsito, por ser desacompanhada de prova mínima, não pode ser acolhida, especialmente porque as obras na cidade eram de conhecimento público; c) a ausência injustificada da parte
reclamante
à audiência acarreta a extinção do processo, conforme o art. 51, I, da Lei nº 9.099/95. Ao final, proferiu
sentença
na qual: a) julgou extinto o feito sem resolução de mérito; b) condenou a reclamante ao pagamento das custas processuais, como condição para o ajuizamento de nova ação.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamante. Sustentou que: a) o atraso de apenas 4 minutos após o tempo de tolerância foi ínfimo e decorreu de força maior, em razão de um congestionamento imprevisível; b) agiu com extrema diligência, saindo de sua residência com 2 horas de antecedência para o ato; c) a extinção do feito por um rigor formal excessivo viola os princípios da razoabilidade, simplicidade, informalidade e da primazia do julgamento de mérito; d) a condenação ao pagamento de custas é indevida, pois é beneficiária da justiça gratuita. Requereu o provimento do recurso para: a) anular a sentença e determinar a redesignação da audiência para o regular prosseguimento do feito; b) afastar a condenação ao pagamento de custas processuais.

Embora a parte recorrida tenha sido intimada (ID
/PJe2
371408850), não foram apresentadas as
contrarrazões
.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Ausência da parte reclamante à audiência.

No rito dos Juizados Especiais, o comparecimento pessoal do autor a qualquer das audiências do processo é obrigatório. Sua ausência injustificada acarreta a extinção do processo sem resolução do mérito, conforme o disposto no artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95.

Sobre a questão, prescreve o Enunciado 20 do FONAJE:

“O comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser representada por preposto”.

Em análise das provas dos autos, observa-se que a audiência de conciliação foi designada para o dia 11/3/2026, às 13h20. Conforme o Termo de Audiência
juntado no
ID/PJe2 371408444, a solenidade foi aberta e aguardou-se por 10

minutos o ingresso da parte reclamante, o que não ocorreu.

A
parte
recorrente apresentou justificativa no ID/PJe2 371408446, alegando que o atraso de 4 minutos após a tolerância decorreu de congestionamento na Avenida do CPA, agravado por obras públicas e um acidente de trânsito.

Entretanto, conforme bem pontuado pelo juízo de primeira instância, a reclamante não juntou qualquer elemento probatório capaz de corroborar suas alegações. Inexistem registros fotográficos do congestionamento, capturas de tela de aplicativos de navegação ou notícias de jornais locais que comprovem o colapso viário no exato horário da solenidade.

Ademais, o trânsito intenso e a existência de obras em vias públicas são fatos previsíveis no cotidiano das capitais, o que impõe às partes o ônus de adotar cautelas extraordinárias para garantir a pontualidade perante o Poder Judiciário. O atraso em razão de condições de tráfego, sem prova de evento fortuito imprevisível e inevitável, não caracteriza força maior.

Nesse sentido, a jurisprudência desta Turma Recursal é firme ao reconhecer a contumácia quando a justificativa é desacompanhada de provas concretas:

RECURSO INOMINADO. BANCO. AUSÊNCIA DA RECLAMANTE NA AUDIÊNCIA DESIGNADA. CONTUMÁCIA. SENTENÇA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PARTE QUE FORA DEVIDAMENTE INTIMADA. JUSTIFICATIVA SEM PROVAS. IMPOSSIBILIDADE DE ACOLHIMENTO. IMPEDIMENTO QUE DEVE SER COMUNICADO ATÉ A ABERTURA DO ATO PROCESSUAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...) 3. Para evitar a extinção do processo em razão do não comparecimento à audiência designada, a justificativa deve ser apresentada até o momento da abertura do referido ato, o que não ocorreu, bem como deve ter elementos concretos que a parte estava realmente impossibilitada de comparecer, nos termos do artigo 362, § 1º, do Código de Processo Civil. 4. Sentença mantida. 5. Recurso conhecido e desprovido. (TJMT. N.U 1006330-78.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 28/03/2022,
Publicado
no DJE 30/03/2022).

Dessa forma, como a recorrente não se desincumbiu do ônus de provar o motivo de força maior, a manutenção da sentença de extinção é medida que se impõe.

Extensão da Justiça Gratuita.

A concessão da gratuidade da justiça, conforme o art. 98, §§ 1º e 3º, do CPC, suspende a exigibilidade das despesas processuais e dos honorários advocatícios, mas não isenta o beneficiário da responsabilidade pelo pagamento. A cobrança fica suspensa pelo prazo de cinco anos, condicionada à alteração da sua situação financeira.

Além disso, o benefício não abrange as multas e sanções processuais aplicadas. A gratuidade não pode servir de escudo para condutas que obstem o regular trâmite do processo.

A jurisprudência do STJ confirma essa interpretação:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. (...) HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. (...) 3. Consoante a jurisprudência deste Tribunal, é cabível a condenação do beneficiário da justiça gratuita ao pagamento de custas e honorários advocatícios, apenas ficando a cobrança suspensa por até cinco anos, enquanto perdurarem as condições materiais que justificaram a concessão da benesse. (...)" (STJ.
AgInt
no
AREsp
1577068/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 20/04/2020,
DJe
04/05/2020).

A condenação ao pagamento de custas devido à ausência injustificada em audiência (contumácia) tem natureza de sanção processual. Por isso, não é abrangida pela gratuidade da justiça, exceto se a parte comprovar que a ausência decorreu de força maior, conforme Enunciado 28 do FONAJE.

Nesse sentido, posiciona-se esta Turma Recursal:

"RECURSO INOMINADO. (...) AUSÊNCIA INJUSTIFICADA À AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. ENUNCIADO 28 DO FONAJE. (...) 6. Desta forma, o fato
da
parte autora não possuir condições financeiras para arcar com as despesas do processo ou de ser beneficiário da justiça gratuita não a isenta do pagamento das custas pela contumácia, visto que possui natureza condenatória." (TJMT. 10212222020208110003 MT, Relator: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Data de Julgamento: 05/07/2022, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 05/07/2022).

Portanto, a fixação das custas pelo juízo de primeira instância é cabível, pois decorre do texto expresso do art. 51, § 2º, da Lei nº 9.099/95. A isenção desse pagamento no sistema dos Juizados Especiais exige a demonstração inequívoca de que a ausência se deu por motivo de força maior, o que não foi comprovado pela parte reclamante.

No entanto, fica ressalvada a possibilidade de a parte postular a suspensão da exigibilidade se demonstrar que a manutenção da condenação compromete sua subsistência, embora, no caso de contumácia, a regra da Lei de Regência seja cogente quanto à sanção.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso, mas
nego-lhe
provimento.

Diante do não provimento do recurso,
condeno
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais
fixo em
10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

Contudo, por ser a parte recorrente beneficiária da Justiça Gratuita (ID/PJe2 371408850), a exigibilidade das verbas sucumbenciais fica suspensa, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026